Tribunal: TJSP
Processo: 1020555-77.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DPVAT – Cobrança – Perícia que constata o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente – Invalidez comprovada – Aplicado o percentual da tabela da SUSEP – Falta de pagamento do prêmio – Irrelevância – Indenização – Possibilidade – Súmula no 257 do STJ.

Apelação não provida.